Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740156-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEONIR DOMINGOS MARTINENGHI D E S P A C H O Visto Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão que indeferiu em parte o pedido inicial. Na análise dos pressupostos recursais, verificou-se que o agravante juntou a guia de recolhimento do recurso - GRU (ID 41663290), porém, não anexou o comprovante de pagamento. Intimado a promover o recolhimento em dobro, conforme art. 1007, §4, do CPC, o agravante juntou dois comprovantes de pagamento, porém, sem as respectivas guias de recolhimento do preparo. Por derradeiro, INTIME-SE o agravante para trazer aos autos as guias de preparo correspondentes aos comprovantes de pagamento anexados à petição de ID 42159407, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator